Tribunal: STF
Processo: AI 388685
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA:  1. Recurso extraordinário: descabimento: questões
relativas ao cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à
aplicabilidade da Súmula 343, situadas no âmbito do direito
processual ordinário.
2. Recurso extraordinário:
inadmissibilidade: debate referente à extensão aos funcionários do
Banco do Brasil do Adicional de Caráter Pessoal - ACP, pago aos
funcionários do Banco Central: caracterização de ofensa reflexa ou
indireta à Constituição Federal e incidência das Súmulas 279 e 454:
precedentes.